Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-74.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. MAUS TRATOS. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o réu da imputação contida na denúncia, com fundamento no art. 386, incisos II e III, do CPP. Em suas razões, aduz a prova oral produzida foi contundente em apontar que o apelado maltratou seu filho de 7 anos com empurrões, puxões e xingamentos, sendo evidente o excesso nos meios de disciplina. Pede a reforma da sentença, para que o réu seja condenado como incurso nas penas do art. 136, §3o, do CP.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 45605070).
III. Em audiência, a testemunha Antônio Carlos relatou que viu o réu sacudir e xingar a criança. Os policiais militares acionados por Antônio Carlos, José Carlos e Diuhaster, relataram que chegaram ao local quando o réu já estava contido por populares. O réu negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que somente falou alterado com o filho, pois este insistia em voltar para casa. A vítima, em oitiva especial, nada relatou sofre os fatos. O tipo penal descrito no artigo 136 do Código Penal consiste em “expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina”. Para a caracterização do delito de maus tratos, delito que protege a integridade física e a saúde, é necessária “a demonstração de que os castigos infligidos tenham por fim a educação, o ensino, o tratamento ou a custódia do sujeito passivo” (STJ, CC 102833 / MG, 2009/0016929-7, RELATOR Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO) e que tenha havido abuso em tal exercício, com perigo à integridade física ou à saúde. Na espécie, não foi demonstrado o intuito do réu em ferir o filho ou mesmo de assumir tal risco. Não há, portanto, provas de que houve perigo para a saúde ou integridade física da vítima, senão um tratamento alterado e desagradável, o qual não pode ser equiparado a maus tratos. Ressalte-se que as testemunhas foram uníssonas ao relatarem que não observaram marcas na criança, o que reforça que a atitude do réu não teve potencial para caracterizar violação significativa à integridade física daquela.
IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem custas e sem honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme a regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.